Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702281-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante, vez que é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde, bem como atento ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Secretaria deverá observar que somente deverá ser comunicado ao Juízo de primeiro grau quando for analisado o pedido de antecipação da tutela recursal. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator